Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.